Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-60.2025.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003216-60.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTES PARANATINGA LTDA - CNPJ: 34.117.793/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, que retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, considerando-se a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de distinguishing em face das peculiaridades fáticas do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser imprescindível tal comprovação para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, delimitando expressamente o alcance às hipóteses de devolução com anotações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento".

5. A devolução da notificação com a anotação "NÃO PROCURADO" caracteriza situação fática distinta daquela contemplada no Tema 1.132, configurando evidente distinguishing, uma vez que tal anotação indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios, sem qualquer tentativa efetiva de entrega no local contratual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posterior à fixação do Tema 1.132, tem reconhecido que a devolução com a informação "NÃO PROCURADO" não configura constituição válida em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou ausência momentânea, mas de impedimento absoluto na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se substancialmente das hipóteses em que há comprovação de tentativa de entrega no endereço indicado.

7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, considerando que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios para cientificar o devedor do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'NÃO PROCURADO' constitui situação fática distinta daquela abrangida pela tese firmada no Tema 1.132 do STJ, caracterizando distinguishing que impede a constituição válida da mora. 2. A ausência de tentativa efetiva de entrega da notificação ao endereço contratual inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, na
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
UNIÃO TRANSPORTES PARANATINGA LTDA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista que a notificação com o retorno “não procurado” não equivale à constituição válida em mora.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito adotou entendimento jurisprudencial superado, uma vez que a constituição em mora da devedora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária do veículo Volkswagen Amarok, placa QCK-8G47. Sustenta que o Juízo de origem desconsiderou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, segundo a qual “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
”.

Afirma, ainda, que o retorno negativo do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a mora, sobretudo porque cabe ao devedor manter atualizado e apto ao recebimento o endereço fornecido na contratação. Acrescenta que o imóvel indicado possui peculiaridades relacionadas ao serviço postal, submetendo-se às regras da Portaria n. 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, circunstância que impõe ao destinatário o dever de retirada da correspondência na unidade dos Correios responsável pela localidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a validade da constituição em mora da apelada e determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela recursal de urgência para imediata busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob o argumento de existência de probabilidade do direito e risco de deterioração, ocultação ou alienação irregular do veículo objeto da garantia contratual.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista que a notificação com o retorno “não procurado” não equivale à constituição válida em mora.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, que retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A apelante sustenta, em síntese, que a mora foi devidamente constituída por meio da notificação extrajudicial, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário. Alega que o entendimento do juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.132, que reconhece a validade da notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da forma de retorno do aviso de recebimento.

A comprovação da constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

De acordo com o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Ocorre que, no voto condutor do referido acórdão, o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou o alcance da tese às hipóteses em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com anotações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento". Não houve menção à hipótese de devolução com a anotação "NÃO PROCURADO", situação fática distinta que caracteriza evidente
distinguishing
.

Pela própria natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios.

Diferentemente das hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", em que há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência não é levada ao endereço do destinatário. Não se pode, portanto, presumir que houve tentativa efetiva de entregar a notificação no endereço contratual, o que afasta a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132.

A jurisprudência recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

O eg. TJMT já perfilhou o mesmo entendimento,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ. 4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual. 2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024”. (TJMT, 1008730-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE
28/05/2025
– destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor
em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 4.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.
5. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 6. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.”
(TJMT, 1016600-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.
4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
(...)

Tese de julgamento: “
1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”
(...)” (TJMT, 1001698-31.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da constituição válida da mora. A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do distinguishing ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação. A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC. (...)” Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação. A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor. (...)” (TJMT, 1010676-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual. 5.
A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando
a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado
. 7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, uma vez que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ
. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária." (...)” (TJMT, 1013890-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025 - destaquei).

Desta forma, diferentemente das hipóteses de
"ausente"
,
"mudou-se"
ou
"endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, permanecendo na agência dos correios sem qualquer diligência efetiva.

Com tais considerações, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente pelo devedor, não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente tentada.

Na hipótese de a notificação ser devolvida com a informação de
"NÃO PROCURADO"
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios
.

Em conclusão, verifica-se que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" constitui situação fática distinta daquela abrangida pela tese firmada no Tema 1.132 do STJ, caracterizando evidente
distinguishing
que impede a constituição válida da mora e, consequentemente, inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026